Tribunal: TJES
Processo: 5010029-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010029-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL GONCALVES JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF E DA SÚMULA VINCULANTE 60 À ESPÉCIE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA TERAPÊUTICA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NO SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Lourival Gonçalves em face do ente público municipal e estadual, por meio da qual alega, em síntese, que é acometido por diabetes, dependente de insulina, além de ser paciente renal crônico, CID E11/ I 10. Diante disso, requer
lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização do fornecimento de bomba de insulina.

Em sede de

sentença (ID 18104603) foi julgado improcedente os pedidos autorais, fundamentados na ausência de comprovação da imprescindibilidade técnica do item e na existência de parecer desfavorável do NATJUS.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 18104604), requerendo seja reformada a sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo ente municipal, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre delimitar o alcance dos precedentes vinculantes. O Município e o Estado suscitam a aplicação do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante 60 para fins de direcionamento da obrigação e fixação de competência.

Todavia, assiste razão ao recorrente no que tange à distinção da natureza do objeto. O Tema 1.234 do STF e a respectiva Súmula Vinculante 60 tratam especificamente do regime de judicialização para o fornecimento de
medicamentos
não incorporados.

No caso em tela, o objeto da lide é insumo/equipamento de saúde (Bomba de Insulina). Embora a
ratio decidendi
sobre a racionalização do SUS seja expansiva, a regra de competência estrita e o fluxo obrigatório do Tema 1.234 não se aplicam de forma automática a insumos de monitoramento e infusão, que possuem regramento administrativo próprio.

Dessa forma, afasto a incidência do Tema 1.234/STF e mantenho a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica, na forma do Tema 793/STF, garantindo ao cidadão o direito de demandar contra qualquer dos entes federados para a tutela do direito à saúde.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PELO SUS . INSULINA DEGLUDECA, UM LEITOR DO APARELHO FREESTYLE LIBRE, SENSORES DO APARELHO FREESTYLE LIBRE E AGULHAS DE 4MM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO, NA ESPÉCIE. Medicamento (insulina de ação prolongada) que está incorporado à Relação Nacional de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (RENAME), com grupo de financiamento "1A", que ensejaria a inclusão da União Federal no polo passivo da lide conforme fluxo de competência definido no julgamento do Tema 1234 de Repercussão Geral . Modulação de efeitos, estabelecendo que sua aplicabilidade quanto à competência judicial abrange apenas ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no Diário da Justiça Eletrônico. Ação ajuizada antes da publicação do acórdão de mérito. Afastamento da incidência do Tema 1234. Competência que permanece na Justiça Estadual .
FORNECIMENTO DE INSUMOS. Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes (Temas nº 6/STF e 1.234/STF; SV nº 60 do STF). Matéria analisada à luz do direito constitucional . Direito à saúde que não se restringe ao fornecimento de medicamentos, englobando também insumos.
Existência de laudo médico evidenciando a imprescindibilidade dos insumos pleiteados para o controle adequado dos níveis de glicose do paciente. Necessidade/conveniência ou não do uso de determinado fármaco ou tratamento são questões de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do CFM) . Dever constitucional do Poder Público. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00011385520238260047 Assis, Relator.: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 20/02/2025, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/02/2025)

Superadas as questões de competência, o cerne do mérito recursal reside na análise da obrigatoriedade de os entes públicos fornecerem o sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) ao recorrente.

A despeito da natureza do item ser diversa de fármaco, a jurisprudência, nos termos do Tema 106/STJ, é uníssona em exigir, para itens não padronizados e de alto custo, a comprovação inequívoca da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

O recorrente fundamenta sua pretensão em Laudo Médico Urgente; todavia, tal documento não se apresenta devidamente circunstanciado, descumprindo o requisito basilar fixado pelo Tema 106 do STJ. Isso porque, sob a ótica do precedente vinculante do STJ, um laudo circunstanciado não é apenas uma prescrição ou afirmação de urgência; exige-se que o médico assistente fundamente, de forma pormenorizada e com base no histórico do paciente, a imprescindibilidade do item, demonstrando objetivamente por que as alternativas fornecidas pelo SUS são ineficazes ou inadequadas para aquele caso concreto.

Nesse cenário, o documento particular deve ser analisado conjuntamente com a análise técnica do NATJUS. Ressalte-se que, conquanto o parecer técnico não possua caráter vinculante ao magistrado, que mantém sua autonomia decisória, ele constitui prova técnica de elevado valor por ser emitido por órgão equidistante das partes, especializado em medicina baseada em evidências e voltado à proteção da sustentabilidade do sistema público.

No caso em apreço, o NATJUS foi contundente ao apontar que a ausência de relatórios que comprovem o uso prévio, regular e correto das insulinas padronizadas (NPH e Regular) impede a verificação do insucesso do tratamento convencional.

Não obstante, o acervo probatório não registra o marcador clínico de gravidade exigido para a excepcionalidade da bomba de insulina, qual seja, episódios frequentes de hipoglicemia grave (inferior a 50 mg/dl) ou quadros de hiperglicemia comprovadamente refratários.

Por fim, o sistema de infusão contínua, embora ofereça reconhecida comodidade e modernidade, não teve sua superioridade clínica demonstrada para a especificidade do quadro do autor em detrimento da terapia de múltiplas doses diárias (MDI), disponível gratuitamente na rede pública.

Ora, a saúde pública é regida pelo princípio da assistência integral, mas não ilimitada. Sem a prova técnica de que o arsenal terapêutico do SUS foi esgotado sem sucesso, não há como compelir o erário ao custeio de tecnologia de alto custo, sob pena de violação à isonomia e ao planejamento orçamentário do sistema.

Colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA) . TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto por paciente com Diabetes Mellitus Tipo 1 contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de bomba de insulina e insumos pelo Município de Sorocaba . A recorrente alega imprescindibilidade clínica devido a episódios de hipoglicemia grave e sustenta que equipamentos médicos não se sujeitam às restrições do Tema 106 do STJ aplicáveis a fármacos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento judicial de tecnologia de alto custo não incorporada ao SUS exige a prova da ineficácia do tratamento padronizado, conforme os requisitos do Tema 106 do STJ, independentemente da natureza do item, anotando-se que se trata de insumos. III . Razões de decidir
O fornecimento de tecnologias não padronizadas pressupõe o cumprimento rigoroso e cumulativo dos requisitos do Tema 106 do STJ. A imprescindibilidade do item pleiteado define-se pela ineficácia comprovada dos tratamentos oferecidos pela rede pública, e não por mera comodidade ou superioridade tecnológica. O parecer técnico do NATJUS indica a ausência de evidências científicas de alto nível que comprovem benefício clínico superior da bomba de insulina sobre a terapia convencional de múltiplas doses já disponível no SUS. A inexistência de prova de falha terapêutica no monitoramento glicêmico tradicional obsta a concessão judicial do pleito
. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de tecnologia não padronizada exige prova inequívoca de ineficácia do tratamento oficial. A ratio decidendi de precedentes vinculantes para fármacos aplica-se a insumos e equipamentos de saúde de alto custo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.099/95, art. 46; Lei 12 .153/09. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 106; STF, Tema nº 6. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10056317120258260602 Sorocaba, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 20/02/2026, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, ressalvada apenas a fundamentação quanto à solidariedade plena dos entes e o afastamento do Tema 1.234/STF por se tratar de insumo. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)